Tribunal: TJES
Processo: 5024577-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tabelionatos, Registros, Cartórios
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024577-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 05.813.766 JOCIMAR BIANCHE RAMOS
RECORRIDO: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024577-13.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JAT COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA.

RECORRIDOS: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE CDA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA CORRETAMENTE PARA O ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
JAT COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14818300), a recorrente sustenta que houve falha na notificação do cartório, motivo pelo qual os apontamentos são indevidos.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 14818306 e 14818307).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No caso em tela, irretocável o comando sentencial.

O cerne da presente demanda é verificar se houve irregularidade na notificação de protesto das CDA’s nº 2236, no valor de R$ 297,72 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos) e nº 2237, no valor de R$ 235,82 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), ID’s 14818119 e 14818120.

Analisando as notificações enviadas (ID’s 14818290 e 14818291), observo que foi informado que a empresa “mudou-se”, embora o endereço esteja correto, contudo, nos termos da Lei nº 9.492/97, mais precisamente em seu art. 14, é possível verificar que:
“Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço”
. Considerando a informação ora mencionada, foi expedida notificação via editalícia, nos termos do § 5º, do mesmo artigo (ID 14818292).

Não existe nenhuma norma legal que obrigue o tabelião a enviar reiteradas notificações. Ressalto, ainda, que o endereço foi o mesmo fornecido pela PMVV, conforme comprovante de ID 14818293.

No mais, a recorrente informa que a notificação se deu no dia 11/10/2021, ou seja, ponto facultativo na cidade de Vila Velha-ES, de forma que muito provavelmente estava fechada no momento, contudo, tal fato não eiva de nulidade o procedimento.

Assim como o magistrado de origem, não vejo irregularidade da notificação, sendo improcedente o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)